Tribunal: TJSP
Processo: 2019445-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação extrajudicial – Habilitação de crédito julgada extinta – Recurso da recuperanda pugnando pela procedência do pedido da credora – Crédito extraído de sentença (transitada em julgado) proferida no âmbito da ação trabalhista que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ – Plano de recuperação extrajudicial homologado pelo Juízo – Hipóteses de

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação extrajudicial – Habilitação de crédito julgada extinta – Recurso da recuperanda pugnando pela procedência do pedido da credora – Crédito extraído de sentença (transitada em julgado) proferida no âmbito da ação trabalhista que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ – Plano de recuperação extrajudicial homologado pelo Juízo – Hipóteses de impugnação descritas no artigo 164 da Lei no 11.101/05 que não se amoldam à pretensão das partes – Habilitação de crédito – Modalidade não prevista no âmbito do processo de recuperação extrajudicial – Possibilidade de celebração de acordo privado entre a recuperanda e credora, sem interferência no plano homologado (Lei no 11.101/05, art. 167) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019445-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, LOJAS SALFER S.A., NORDESTE
PARTICIPAÇÕES
S/A,
WG
ELETRO
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
MÁQUINA
DE
VENDAS
BRASIL
PARTICIPAÇÕES
S.A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LOJAS
INSINUANTE
S/A,
MVN
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A(EM
RECUPERAÇÃO JUD), MV PARTICIPAÇÕES S.A., RN COMERCIO
VAREJISTA S.A e MÁQUINA DE VENDAS HOLDING SUL S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado MARCELO SANTOS CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14479
Agravo de Instrumento no 2019445-72.2020.8.26.0000
Agravantes: Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e
Eletrodomésticos S/A, LOJAS SALFER S.A., Nordeste Participações S/A,
Wg Eletro S/A (Em Recuperação Judicial), Carlos Saraiva Importação e
Comércio Ltda, Máquina de Vendas Brasil Participações S.a - Em
Recuperação Judicial, Lojas Insinuante S/A, Mvn Investimentos
Imobiliários e Participações S/a(em Recuperação Jud), MV
PARTICIPAÇÕES S.A., RN Comercio Varejista S.A e Máquina de Vendas
Holding Sul S/A (Em Recuperação Judicial)
Agravado: MARCELO SANTOS CORDEIRO
Interessado: Oreste Nestor de Souza Laspro
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravo de instrumento – Recuperação extrajudicial –
Habilitação de crédito julgada extinta – Recurso da
recuperanda pugnando pela procedência do pedido da
credora – Crédito extraído de sentença (transitada em
julgado) proferida no âmbito da ação trabalhista que
tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de São
Gonçalo/RJ – Plano de recuperação extrajudicial
homologado pelo Juízo – Hipóteses de impugnação
descritas no artigo 164 da Lei no 11.101/05 que não se
amoldam à pretensão das partes – Habilitação de
crédito – Modalidade não prevista no âmbito do
processo de recuperação extrajudicial – Possibilidade
de celebração de acordo privado entre a recuperanda e
credora, sem interferência no plano homologado (Lei no
11.101/05, art. 167) – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, nos autos da recuperação extrajudicial
do Grupo Máquina de Vendas, julgou extinta a habilitação de crédito
(trabalhista) de Marcelo Santos Cordeiro.
Recorre o grupo em recuperação a
sustentar a possibilidade de inclusão do crédito reconhecido pelo
juízo trabalhista por meio de sentença transitada em julgado, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui fato gerador ocorrido em momento anterior à distribuição do
pedido recuperacional. Pugna pelo provimento do recurso para que
seja julgado procedente o incidente de habilitação de crédito e,
subsidiariamente, requer seja declarado que todo e qualquer crédito
decorrente de fato gerador ocorrido em momento anterior à
distribuição do pedido recuperacional deve submeter-se às condições
de pagamento previstas no Plano de Recuperação Extrajudicial
homologado pelo Juízo, independentemente de sua habilitação nos
autos de origem.
Recurso processado sem tutela recursal
(fls. 675/677).
Oposição ao julgamento virtual (fls.
680).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 682/686), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 689/693), ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Indefere-se o julgamento presencial e
determina-se a realização do virtual nos termos que esta Corte o tem
incentivado como imperativo social e judicial em tempos de
isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e
sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se
colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável
duração do processo.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciais do Foro Central Cível da Capital, Dr. Tiago Henriques
Papaterra Limongi, é a seguinte:
“Vistos.
Trata-se de habilitação de crédito formulada na
recuperação extrajudicial de RNCOMÉRCIO VAREJISTA S.A. (RICARDO
ELETRO), CNPJ 13.481.309/0195-35 e outros. A Lei no. 11.101/05 não
previu a hipótese de divergência, habilitação e/ou impugnação de crédito
na recuperação extrajudicial. Também não houve previsão da nomeação
de administrador judicial, a quem a LRF incumbiu de fazer a verificação
dos créditos.
Nesse sentido, não é possível processar-se a
habilitação de crédito na forma como proposta. Por outro lado, o art. 164,
§ 3o, da Lei n. 11.101/05, assim dispõe: § 3o Para opor-se, em sua
manifestação, à homologação do plano, os credores somente poderão
alegar: I) não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do
art. 163 desta Lei; II) prática de qualquer dos atos previstos no inciso III,
do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou descumprimento de requisito
previsto nesta Lei; III) descumprimento de qualquer outra exigência legal.
Assim, eventuais impugnações ao plano deveriam
ter sido direcionadas aos autos principais, de no
1088556-25.2018.8.26.0100, a fim de que lá fossem processadas na forma
do § 4o e ss do art. 164 da LRF. Ocorre, porém, que tal providência não
mais é possível, em razão de já ter sido homologado o plano de
recuperação extrajudicial. Deste modo, deverá o impugnante valer-se das
vias próprias perante o Juízo cível, a fim de ver reconhecido seu crédito.
Posto isso, julgo extinta a presente impugnação.
Arquivem-se os autos com as devidas cautelas.
Intime-se”.
O agravante sustenta, em síntese, que,
mesmo após a homologação do seu plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial, não há óbice para a habilitação do crédito descrito no
incidente apresentado pelo agravado (R$ 7.259,14), oriundo da
condenação que lhe foi imposta nos autos da ação trabalhista que
tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ (fls.
09/15 dos autos originários).
O
instituto
da
recuperação
extrajudicial foi regulamentado com o advento da Lei 11.101/05
(arts. 161 a 167), o qual autoriza as empresas em situação de crise
financeira renegociarem suas dívidas diretamente com seus credores
com a elaboração de um plano de pagamento para posterior
homologação judicial.
Marcelo Barbosa Sacramone conceitua
a recuperação extrajudicial como “composição privada celebrada
entre devedor e uma parte ou a totalidade dos credores de uma ou
mais classes ou grupos, a qual é condicionada à homologação
judicial e que permite a produção de seus efeitos em relação a todos
os credores aderentes ou, desde que preenchidos os requisitos
legais, a vinculação da minoria dissidente às condições contratuais
anuídas com a maioria dos credores” (Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência, o Novo Código de Processo
Civil, Ed. Saraiva, São Paulo, 2018, pág. 500).
Manoel Justino Bezerra Filho, por seu
turno,
diz
que
“a
recuperação
extrajudicial consiste na
possibilidade, concedida ao devedor em situação de crise, de
convocar seus credores para oferecer-lhes forma de composição
para pagamento dos valores devidos”. E prossegue o ilustre
Professor a explicar que a recuperação extrajudicial nada mais é que
“um acordo extrajudicial entre devedor e credores que, se cumprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corretamente, propiciará a continuação da atividade da sociedade
empresária, ou da Eirelli, ou do empresário individual, que antes
estava em crise” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências
Comentada, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 12a ed., São
Paulo, 2017, pág. 386).
Distribuído o pedido de homologação
do plano de recuperação extrajudicial, o juiz determina a publicação
do edital, convocando todos os credores a oferecerem, se assim o
quiserem, as suas impugnações, que, nos termos do artigo 164, § 3°,
da Lei 11.101/2005, só poderão versar a respeito das seguintes
questões: “I - não preenchimento do percentual mínimo previsto no
caput do art. 163 desta Lei; II prática de qualquer dos atos previstos
no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou descumprimento
de requisito previsto nesta Lei; III descumprimento de qualquer
outra exigência legal”.
No caso, contudo, verifica-se que,
além da habilitação de crédito pretendida não se amoldar às hipóteses
descritas no dispositivo legal supracitado, ao que consta dos autos o
prazo para impugnação do plano se exauriu, eis que já fora
homologado e desde então passou a produzir os respectivos efeitos
(Lei no 11.101/05, art. 165).
Ademais, como bem destacado pelo D.
Juízo de origem, a Lei no 11.101/2005 não dispõe sobre a
possibilidade de habilitação de crédito no âmbito da recuperação
extrajudicial.
Por outro lado, o artigo 167 da Lei
11.101/2005 prevê a possibilidade de credor e devedor celebrarem
acordos privados, independentemente da recuperação extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em curso e/ou das condições de pagamento do plano homologado.
Em comentário a esta norma, Manoel
Justino Bezerra Filho exalta que “(...) Este artigo apenas confirma
que, embora seja possível o plano de recuperação extrajudicial,
homologado ou não, ainda assim o devedor mantém a direção plena
de sua empresa, podendo celebrar outras modalidades de acordo
com qualquer credor privativamente. Evidentemente, este acordo
não poderá ser levado à homologação judicial, a não se depois de
preenchidas as condições exigidas no § 3o. do art. 161” (op. cit. pág.
400/401).
Nesta perspectiva, então, verifica-se
que o agravante (Grupo Máquina de Vendas) deverá compor-se com
o agravado para adimplir o crédito em questão, sem que isso venha
interferir no plano recuperacional que, uma vez homologado pelo D.
Juízo, começa a produzir seus efeitos, conforme dispõe o artigo 165
da Lei no 11.101/05.
De resto, não se sustenta o pedido
objetivando a declaração “de que todo e qualquer crédito decorrente
de fato gerador ocorrido em momento anterior à distribuição do
pedido recuperacional deve submeter-se às condições de pagamento
previstas no Plano de Recuperação Extrajudicial homologado pelo
Juízo, independentemente de sua habilitação nos autos de origem”,
pois, conforme explicitado, o pagamento do crédito do agravado
deverá ocorrer à margem do processo recuperacional em curso.
Conclui-se, pois, que a pretensão
recursal é incapaz de abalar os fundamentos da r. decisão recorrida
que se mantém nos seus exatos termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator